Tribunal: STJ
Processo: 8001431-37.2021.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064185 - BA(2025/0378851-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: H A M S
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: H DA S F (MENOR)
REPR. POR
: T S F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 215c660b-b2ac-427c-aa2e-bbfa78262065

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064185 - BA (2025/0378851-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: H A M S
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: H DA S F (MENOR)
REPR. POR
: T S F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por H A M S, contra decisão
unipessoal, prolatada pela Presidência do STJ, que conheceu do agravo, para não
conhecer do recurso especial que interpusera.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por H DA S F (MENOR), representado por T
S F, em face da agravante, em razão de negativa de cobertura de imunoterapia
específica sublingual diária, pelo período de 2 (dois) anos, para tratamento de renite
alérgica.
Documento eletrônico VDA53989876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: d5142f5f-b8c7-453d-9e71-8d9dc589693b

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para tornar
Sentença:
definitiva a antecipação da tutela que obrigou o ré a custear a realização do
tratamento de imunoterapia específica, sublingual, conforme relatório médico
incluso aos autos.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC.
SÚMULA 608 DO STJ. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM RINITE ALÉRGICA, QUE À
ÉPOCA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/2021 CONTAVA COM 2 ANOS DE
IDADE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO À BASE DE MEDICAÇÃO
SUBLINGUAL POR PERÍODO DE 2 ANOS. SEM INDICAÇÃO PARA IMUNOTERAIA
SUB CUTÂNEA SEMANAL (INJEÇÕES), TENDO EM VISTA QUE ESTE É INDICADO
PARA CRIANÇAS MAIORES DE 5 ANOS, POR CONTA DO DESENVOLVIMENTO DE
TRAUMA PELO USO FREQUENTE DE INJEÇÕES. POSSIBILIDADE DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (IMUNOTERAPIA
SUBLINGUAL), HAJA VISTA À SITUAÇÃO PARTICULAR TRATADA. RECUSA
INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O plano de saúde deve fornecer todo o tratamento necessário ao paciente,
incluindo aí o fornecimento de medicamento específico e imprescindível para o
tratamento, ainda que a terapia prescrita seja para uso domiciliar, haja vista à
situação particular em exame, na qual a terapia sub cutânea, somente é
recomendada para crianças a partir dos 5 anos, pelo desenvolvimento de
trauma a injeções.
2. Considerando-se o caso concreto, não cabe ao Plano de Saúde negar o
tratamento conforme prescrito, mas sim, arcar com os custos, a fim de garantir
o menor sofrimento possível ao paciente e a consequente sobrevivência digna.
3. Ainda que o contrato não preveja o fornecimento de medicamento para uso
domiciliar, bem como a Lei de Planos de Saúde e a Resolução Normativa da ANS
admitam a exclusão de fornecimento de medicamento para tratamento
domiciliar, no caso específico dos autos, há de ser interpretado o instrumento
contratual em prol do bem maior que é a saúde do consumidor, notadamente
em se tratando de criança que, ao tempo do pleito da tutela de urgência,
contava com 2 anos de idade e a indicação para o tratamento sub cutâneo
somente é indicado para crianças maiores de 5 anos, pelo desenvolvimento de
traumas pelo uso regular de injeções, não sendo pertinente a aplicação dos
aludidos dispositivos legais presentes.
3 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA.
MANTIDA. (e-STJ fls. 710-711)
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega que o fornecimento de medicamento de uso
Recurso especial:
domiciliar é excluído da cobertura assistencial, salvo tratamentos antineoplásicos, e
que a imunoterapia sublingual se enquadra como uso domiciliar. Aduz que autorizou
a imunoterapia injetável em ambiente ambulatorial, inexistindo falha na prestação
dos serviços. Argumenta que a cláusula contratual exclui medicação domiciliar e que
entendimento técnico da ANS reforça a licitude da negativa.
Documento eletrônico VDA53989876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: d5142f5f-b8c7-453d-9e71-8d9dc589693b

conheceu do agravo, para não conhecer do
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto.
alega, em síntese, a existência de força vinculante da ADI
Agravo interno:
7.265/STF, sendo necessária a observância do Rol da ANS, bem como a
inaplicabilidade da
na hipótese. Sustenta a ocorrência de violação do
Súmula 284/STF
VI, da
art. 10,
Lei 9.656/98.
da lavra do I. Subprocurador-Geral da República Maurício
Parecer do MPF:
Vieira Bracks, opina pelo não provimento do agravo interno.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo, não conhecer do recurso especial
interposto pela agravante, em razão da incidência da
(deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação).
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Em relação ao pedido de observância do entendimento firmado quando
do julgamento da ADI 7.265/STF, necessário frisar que a aplicação do referido
entendimento ensejaria a análise do mérito do recurso especial. A decisão
unipessoal de fls. 1.027-1028 (e-STJ), prolatada pela Presidência do STJ, contudo,
não conheceu do recurso especial, o que inviabiliza a aplicação dos efeitos do
julgado prolatado pela Suprema Corte na hipótese.

- Da fundamentação deficiente
Nas razões do recurso especial é necessário que sejam apontadas de
forma específica as ofensas aos dispositivos legais indicados como violados. Assim, a
parte interessada deve demonstrar de forma clara e objetiva os dispositivos
supostamente violados, bem como as razões que justifiquem a ofensa.
É necessário que seja especificada a forma como o dispositivo violado foi
ofendido, para que o Tribunal possa analisar a questão em conjunto com o decidido
nos autos, o que não se observou na presente hipótese.
Na situação em comento, encontra-se a adequada a aplicação da
pois a parte agravante não alegou violação a qualquer dispositivo
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA53989876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: d5142f5f-b8c7-453d-9e71-8d9dc589693b

legal nas razões recursais. Nesse sentido, conferir: AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA
(Terceira Turma, DJe de
.
26/8/2020)

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53989876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: d5142f5f-b8c7-453d-9e71-8d9dc589693b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.185 / BA
Número Registro: 2025/0378851-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80014313720218050080
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H A M S
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: H DA S F (MENOR)
REPR. POR
: T S F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H A M S
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: H DA S F (MENOR)
Documento eletrônico VDA55073062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 65cffeda-b7d4-4b41-af1d-f610e7d57fad

REPR. POR
: T S F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 65cffeda-b7d4-4b41-af1d-f610e7d57fad